Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-39.2017.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-39.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (APELANTE), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (APELADO), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (APELADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – FALSA INFORMAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MINORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O caso em suma trata-se de relação de consumo a apontar a existência clara dos requisitos da pactuação consumerista tendo comprador como destinatário final do produto, o produto/serviço ofertado, e o seu fornecedor do serviço/produto.

2. A oferta favorável ao consumidor no ato da oferta e propaganda do produto, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva na decisão do consumidor em celebrar o contrato, dessarte, mostrando o produto em meio a implantação do software que a oferta não poderia se cumprir/operar por falha na informação em análise do representante fornecedor do produto, tem-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6º, IV e 37, CDC).

3. Os danos materiais ocasionados ao consumidor, com aferição por documentos e provas explicitados em ação, a consubstanciar no efetivo dano, por força dos artigos 186 e 406 do Código Civil.

4. Danos morais - é incontroverso que a parte recorrente incluiu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em virtude do não pagamento de parcelas do contrato. No entanto, como reconhecido na sentença, tal parcela de valor contratual se mostrou inexigível, nos termos do art. 14 caput do CDC.

5. O valor se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0001452-39.2017.8.11.0011 interposto por TOTVS S.A. contra sentença proferida na “Ação de Rescisão Contratual c/c Declaratória de Inexigibilidade de Débito e Indenização por Danos Materiais e Morais e Liminar Inaudita Altera Parts” onde litigou MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP em desfavor de TOTVS S.A., perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol d ́Oeste - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 99818451, assim exarou:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR RESCINDIDO o contrato objeto da presente ação, ante a impossibilidade de implantação e execução do software no sistema da requerente, bem como para CONDENAR a requerida ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 57.288,31 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e os juros de mora no importe de 1% a partir da citação (art. 405 do CC) e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ).

DECLARO ainda a inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato entabulado, ante a rescisão operada.

CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.”

Irresignado, a Ré/recorrente em sua apelação (ID 99818451) apresentou tese a requerer reforma da sentença sob o fundamento que firmou a Contrato de Locação de Software e Prestação de Serviços, com locação de licença do software, prestação de seus serviços de Suporte e Manutenção e serviços de Hosting.

Afirmou que a cessão de direito de uso de software e os serviços mensais de software contratados pela Autora junto a Ré, são prestados antes mesmo que o sistema entrar em operação, assim alegou que ante prestação dos serviços contratados, já desenvolvido, disponibilizou o sistema a totalizar que cumpriu integralmente com a sua parte da contratação.

Aduziu pela necessidade de reforma da sentença a fim de revalorar as provas produzidas nos autos, a concluir que não houve falha na execução do contato, e que a apelada desistiu do projeto de implantação e instalação do software, e que não se trata de relação de consumo.

Por fim insurge contra a sentença que condenou em danos morais, e seu quantum.

Contrarrazões da apelada sob o ID nº. 99818478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTS” proposta por MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP, doravante denominado recorrida, em desfavor do TOTVS S.A. doravante denominada recorrente.

O juiz a quo julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da presente ação, JULGANDO extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR RESCINDIDO o contrato objeto da presente ação, ante a impossibilidade de implantação e execução do software no sistema da requerente, bem como para CONDENAR a requerida ao ressarcimento de danos materiais no valor de R$ 57.288,31 (cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir do efetivo desembolso e os juros de mora no importe de 1% a partir da citação (art. 405 do CC) e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão (súmula 362 do STJ). DECLARO ainda a inexigibilidade dos valores decorrentes do contrato entabulado, ante a rescisão operada. CONDENO as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/15.”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença não levou em consideração que o caso se trata de contrato de cessão de direito de uso de software, e os serviços mensais de software contratados pela Autora junto a empresa ré seriam prestados antes mesmo que o sistema entrasse em operação, asim alegou que ante prestação dos serviços contratados, já desenvolvido e disponibilizado o sistema, resultou no cumprimento integralmente da sua parte da contratação.

Aduziu pela necessidade de reforma da sentença a fim de revalorar as provas produzidas nos autos, a concluir que não houve falha na execução do contato, e que a apelada desistiu do projeto de implantação e instalação do software por conta própria, e ao caso não se trata de relação de consumo.

Por fim insurge contra a sentença que condenou em danos morais, e seu quantum.

A priori cumpre destacar que o caso em suma trata-se de relação de consumo a apontar a existência clara dos requisitos da pactuação consumerista tendo comprador como destinatário final do produto, o produto/serviço ofertado, e o seu fornecedor do serviço/produto, assim, firmado o interesse na assinatura de Contrato de Locação de Software e Prestação de Serviços, com locação de licença do software, prestação de seus serviços de Suporte e Manutenção e serviços de Hosting.

A compra da licença de operação e implantação do sistema (pacote) restou pactuado pelo pagamento de R$ 165.809,00 (cento e sessenta e cinco mil, oitocentos e nove reais), dividido em 6 (seis) parcelas.

Pois bem, coligadas as provas e o exame dos efeitos legais daquele fato processual consubstanciam trabalho a ser empreendido pelo juiz de conformidade com o princípio da persuasão racional nas provas ou convencimento motivado, derivando que eventual interpretação dissonante do retratado nas provas e na lei processual civil poderá ensejar a reforma do julgado.

A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhou o desate ao qual chegou com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debatida como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo (art. 93, inc. IX CF).

Assim em vista da cognição do juízo a quo, por sua capacidade de processar informações ante as provas produzidas nos autos, tenho por irretocável a aferição da aplicação do justo direito, não havendo o que falar em revalorar provas dos autos como insurgiu o recorrente.

Ao caso, observa-se pelos fatos e documentos que houve falsa informação quando em fase de proposta/oferta do produto, em análise de aptidão da empresa consumidora em receber e utilizar o sistema, a recorrente afirmou que a recorrida estava apta.

Afirmaram em várias reuniões realizadas com o representante comercial da empresa recorrente que foram unânimes ao assegurar que o sistema “comprado” não necessitaria de internet própria e funcionaria até com internet 3G, bem como que seria possível o armazenamento de todas as informações em um único servidor.

Contudo, após o levantamento por técnicos de empresa especializada em instalação do sistema comprado, que a implantação do software demandado não seria possível a funcionalidade do sistema em razão da lentidão da velocidade da internet local e sua instabilidade.

Com impasse criado ante a proposta/oferta da empresa fornecedora e a real instalação do sistema nas condições da compradora/recorrida, a apelante informou que a consumidora deveria se adequar a sua infraestrutura para recebimento do sistema inclusive em todas as suas filiais. Situação essa que em vista da impossibilidade da recorrida em se “readaptar” ao sistema, necessário se fez a rescisão do contrato com a recorrente.

Com a impossibilidade de instalação e operação do sistema pela impropriedade de infraestrutura de internet, a consumidora ante a paralisação da implantação entendeu por suspender o pagamento contratual, tendo nesta oportunidade a medida extrema da apelante em determinar pela inscrição do nome da empresa consumidora em cadastro de proteção ao crédito, mesmo sabendo que a implantação estava suspensa por falta de condições de estrutura de internet da recorrida.

Tenho desta forma, que dada a oferta favorável ao consumidor no ato da oferta e propaganda do produto, como se mostrou o caso em apreço, foi condição decisiva na decisão do consumidor em celebrar o contrato, dessarte, mostrando o produto em meio a implantação do software que a oferta não poderia se cumprir/operar por falha na informação em análise do representante fornecedor do produto, tem-se a violação a direitos básicos do consumidor, ao não informá-lo de forma adequada e clara sobre o serviço/produto contratado (art. 6, III, CDC), bem como pela publicidade enganosa (arts. 6º, IV e 37, CDC). Manifestada está a falta de informação por falsa garantia de uso/compra do produto/serviço dado por representantes da recorrente à recorrida sob a oferta de “independência da qualidade do sistema de internet” ao uso e manuseio do software.

Assim alegar ter cumprido com sua obrigação contratual no que diz respeito a cessão de Locação de Software e Prestação de Serviços, com locação de licença do software, suporte e manutenção e serviços de Hosting , não exime a recorrente de responder pelos prejuízos advindos de atos ilícitos da forma inadequada e falta de clareza do produto em oferta ao consumidor. Sem contarmos da manifesta responsabilidade solidária entre aempresa recorrente e outra de implantação que complemente o serviço/produto comprado, por força do art. 34 do CDC.

Ademais o que restaria a consumidora/compradora do software, se o produto/sistema não poderia ser operacionalizado por falta de implantação? Evidente que a venda da cessão de uso do sistema, implicou em venda também do pacote de implantação/instalação.

De outra sorte o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de prova, a comprovar alguma das excludentes de responsabilidade previstas no mesmo art. 14 § 3º do CDC.

Por esta razão em vista da grande demonstração do prejuízo da consumidora/recorrrida ante a sua impossibilidade de uso do software contratado, a sentença combatida se mostrou perfeita a declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, por manifesto ato ilícito de falta de informação por falsa garantia de uso do software dada por representantes da recorrente.

Com a rescisão do contrato por ato ilícito da recorrente tornou-se a medida justa e legal a condenação em decisão sentencial da reparação dos danos materiais ocasionados ao consumidor, com aferição por documentos e provas explicitados em ação, a consubstanciar no efetivo dano, por força dos artigos 186 e 406 do Código Civil.

Não há que falar em reforma sentença, por condenação justa e legal a reparação dos danos materiais. Nego provimento a tese recursal neste aspecto.

No que toca aos danos morais, é incontroverso que a parte recorrente incluiu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes em virtude do não pagamento de parcelas do contrato. No entanto, como reconhecido na sentença, tal parcela de valor contratual se mostrou inexigível, nos termos do art. 14 caput do CDC.

Assim sendo, se inexigível o débito, ilegítima é a negativação.

A simples existência da inscrição indevida no serviço de proteção ao crédito, levando-se em conta a publicidade dela resultante, enseja indenização por danos morais, porquanto abala a credibilidade da pessoa jurídica no mercado, e prejudica sua concorrência com outras do setor.

Desse modo, não se pode exigir prova cabal do prejuízo sofrido, pois a natureza dessa espécie indenizatória dispensa tal comprovação, bastando, como dito, a demonstração da injusta negativação.

Destaco que, mesmo em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral, em casos como o dos autos, se presume, senão vejamos jurisprudência acerca do caso:

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. ARBITRAMENTO. A pessoa jurídica pode ser objeto de dano moral, sendo esse apurável diante do abalo à sua imagem, credibilidade e confiabilidade. Nesse sentido, o teor da Súmula 227/STJ: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral". O arbitramento do dano moral deve ser feito com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente, ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato.” (TJMG – Apelação Cível – AC 10000204529515001 MG).

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR. 1. A falha no serviço prestado, com a cobrança de dívida inexistente e a consequente inscrição indevida do nome da parte nos cadastros de proteção ao crédito, provoca danos extrapatrimoniais indenizáveis. 2. Presume-se que a inscrição indevida de um nome no cadastro dos maus pagadores causa dano moral à vítima, sendo inegável o abalo de seu crédito, especialmente em se tratando de pessoa jurídica. 3. O valor da indenização deve atender ao chamado 'binômio do equilíbrio', não podendo causar enriquecimento ou empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima. Tendo sido o valor fixado pelo juiz em patamar razoável, levando em consideração tais requisitos, não há que se falar em reforma da sentença para minorá-lo." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.10.309387-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/07/2014, publicação da súmula em 28/07/2014).

Destaco que o dano moral deve ser apurado implicitamente ao ato ilícito em si, como bem leciona Sérgio Cavalieri Filho em sua obra (in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 100): “.... por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até impossível exigir que a vitima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si...”.

Destarte, não deve ser reformada a sentença nestes termos. Nego provimento a tese recursal do recorrente.

No que se refere ao valor da indenização por danos morais deve ser ele arbitrado com a devida observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como das peculiaridades do caso. Por esta razão o recorrente insurgiu pelo quantum fixado em sentença (R$ 50.000,00) a fim de reforma-la para menos, por óbvio, com apuração de extensão do dano causado ao Apelado.

Cumpre me enfatizar que a indenização por danos morais, além de servir para compensar o ofendido pelos danos causados pela indevida inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, deve possuir, sem dúvida, um aspecto pedagógico, porquanto funciona como advertência para que o causador do dano não repita a conduta ilícita.

Todavia, o valor supracitado se afigura exorbitante, e reapreciando os fundamentos para a fixação do dano moral que deve observar as particularidades do caso concreto, revestir-se de caráter pedagógico, inibidor, punitivo e compensatório, bem como em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo assim que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostrar-se-ia suficiente para reparar os prejuízos sofridos pela parte autora.

A propósito, confira-se o julgado do col. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) - g.n.

A redução se deve porque, nos casos como da espécie - que não envolvem maiores complexidades, sendo o dano presumido - o valor devido a título de indenização por danos morais não deve ultrapassar a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por questão de exemplificação, bem mensurou o fato em lição dada pelo eminente desembargador Evandro Lopes da Costa Teixeira (no julgamento da Apelação Cível nº 1.0000.20.480817-4/001 TJ/MG) que: “o Aresto do Col. Superior Tribunal de Justiça, que está mencionado no r. Voto da Eminente Relatora (AgInt. no AREsp. nº 1.648.035/SP, Relator o Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020), não estabeleceu nova diretriz para o arbitramento de indenização por danos extrapatrimoniais, mas apenas reputou que, nos limites das questões devolvidas ao conhecimento daquela Corte no Recurso examinado, a quantia fixada na origem (R$ 10.000,00) não era exorbitante, nem desproporcional, de modo a autorizar a sua revisão excepcional em instância especial e o afastamento da incidência do Enunciado de Súmula nº 7/STJ.”

Pelo exposto entendo ser razoável a minoração do quantum indenizatório a título de danos morais a dar provimento a anseio recursal do recorrente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente a minorar o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022